Tribunal: STF
Processo: HC 87217
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE.
1.      Tendo sido o recurso
interposto mediante fax, impõe-se que a petição original seja
apresentada dentro do prazo adicional instituído pela Lei 9.800/99
(art. 2º).
2.      Regimental não conhecido em face da sua
intempestividade.